Tribunal: TJDFT
Processo: 0719899-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO EM SITE ELETRÔNICO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. AMBAS AS PARTES ENGANADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CONLUIO DOLOSO OU CULPOSO. AUSENTE DEVER DE CAUTELA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão recorrida, notadamente com valoração da prova dada na origem. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
2. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo (art. 927, CC).
4. A pretensão indenizatória apresentada pelo autor decorre do insucesso no negócio de compra e venda de veículo anunciado pelo corréu Eduardo Lucas na plataforma da OLX (Bom Negócio Atividades de Internet Ltda.). No entender do autor, o corréu Eduardo Lucas teria agido em conluio com o estelionatário a quem transferiu o valor de R$ 14.000,00, supondo ser em pagamento do veículo, enquanto a plataforma deveria ser responsabilizada por não controlar a idoneidade de seus anunciantes.
5. A análise do contexto probatório indica que tanto vendedor (corréu) quanto comprador (autor) agiram conforme instrução de estelionatário, omitindo reciprocamente dados da negociação, porém, foram igualmente vítimas de golpe perpetrado por este, a quem foi transferido o valor referente ao pagamento do veículo anunciado através do anúncio clonado (Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão 1168145, DJE: 27/5/2019; 3a Turma Recursal, Acórdão 1180865, DJE: 1/7/2019).
6. Todavia, não há evidência alguma de que o corréu, ora recorrido Eduardo Lucas, tenha contribuído para que o autor se tenha enredado, como de fato se enredou, no golpe perpetrado pelo estelionatário. Verifica-se que a parte autora, sem adotar as cautelas de praxe, transferiu para a conta de terceiro indicado pelo estelionatário o valor de R$ 14.000,00, sem que esses tenham qualquer vínculo com a proprietária registrária do veículo, Sra. Lúcia Viana. Trata-se, em verdade, de uma versão moderna do conhecido “conto do paco” ou “golpe do paco”, hoje engendrado com o auxílio de engenharia social. Foi a ganância do autor, e a avidez por comprar por R$ 14.000,00 um carro que valia quase o dobro (R$ 23.000,00) que o impediu de ver as evidências de que a história que lhe foi narrada não tinha sustentação.
7. Assim, ausentes os elementos jurídicos configuradores da obrigação de indenizar (arts. 186 c/c 927, do Código Civil), uma vez não caracterizado, nas condutas da parte autora ou do réu, o ato ilícito causador da lesão, sobretudo por não ter sido comprovado qualquer participação das partes na simulação do negócio jurídico.
8. De igual forma não restou demonstrado que a plataforma de negócios OLX tenha de qualquer forma contribuído para a trama orquestrada pelo estelionatário, razão pela qual a improcedência dos pedidos a ela também deva ser mantida.
9. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.